Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-30.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE FURTO DE USO. INOCORRÊNCIA. DESISTENCIA VOLUNTÁRIA. ABUSO DE CONFIANÇA.
1. Havendo nos autos diversos elementos que demonstram a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, não deve subsistir qualquer tese defensiva de absolvição do acusado.
2. O furto de uso é uma modalidade na qual o agente retira a coisa da posse da vítima apenas por um breve momento, devolvendo-a em seguida, no seu estado original, sem a vítima notar a falta do bem. Na espécie, a tese restou afastada, eis que um dos bens sequer restou devolvido e o outro foi recuperado pela vítima no dia seguinte, e não propriamente restituído. Assim, restou evidenciado o ânimo de assenhoramento.
4. A desistência voluntária não se compatibiliza com a realização de todo o percurso para a consumação delitiva, configurada pela inversão da posse do bem. 5. O fato de o réu dormir na oficina, com o consentimento da vítima proprietário, na qual foram furtados os veículos, demonstra a relação de confiança havida entre o réu e o ofendido.
6. Recurso conhecido e desprovido.